Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-66.2019.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Recurso Inominado no 1003812-66.2019.8.11.0040.
Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso.
Recorrente: JUCELI DE SOUZA LEITE.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 18/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - AUMENTO ABUSIVO - FATURAS DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrida.
2- Valores questionados pela parte recorrente que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.
3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e revisão das faturas.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003812-66.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUCELI DE SOUZA LEITE - CPF: 885.947.269-53 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS - AUMENTO ABUSIVO - FATURAS DE ENERGIA - NÃO COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PROVA MÍNIMA DOS FATOS QUE COMPETE À CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE RECLAMANTE - INOBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO CPC - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A parte recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte recorrida.

2- Valores questionados pela parte recorrente que correspondem ao seu real consumo de energia, não estando configurado o alegado consumo atípico. A variação média do consumo de energia elétrica, por si só, não importa em reconhecimento de falha no medidor.

3- Inexistindo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e revisão das faturas.

4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020